Tribunal: TJBA
Processo: 8181321-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181321-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AURELINA SELMA MARTINS AMORIM

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. CADASTRO COM NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de apontamento no SCR/SISBACEN e de indenização por danos morais, ao fundamento de que o registro no SCR constitui obrigação legal da instituição financeira e não configura ato ilícito.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a inscrição de dados da consumidora no SCR/SISBACEN sem prévia notificação configura ilicitude apta a ensejar o cancelamento do apontamento e indenização por danos morais, considerando, ainda, a existência de anotações negativas preexistentes.

3. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR possui natureza restritiva de crédito, equivalente à dos cadastros privados como SPC e SERASA, razão pela qual a inscrição depende de prévia notificação ao consumidor (art. 43, § 2º, CDC; art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do BACEN; Súmula 359/STJ).

Não comprovada a notificação pela instituição financeira,
e sendo nula a cláusula autorizativa antecipada,
a anotação é inválida e deve ser cancelada. Todavia, existindo inscrições negativas concomitantes e preexistentes em nome da apelante, promovidas por outras instituições, não há dano moral a indenizar, nos termos da Súmula 385/STJ.

4. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão do apontamento no SCR promovido pelo Banco
apelado
, mantida a improcedência do pedido de danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8181321-71.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AURELINA SELMA MARTINS AMORIM
e como apelada
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator designado.

Salvador, 13 de Abril de 2026.